Tribunal: STF
Processo: ARE 1491848
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE PELA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE IMÓVEL TOMBADO PELO PATRIMÔNIO HISTÓRICO. PROPRIETÁRIO. ALEGAÇÃO DE QUE O IMÓVEL NÃO INTEGRA O CONJUNTO ARQUITETÔNICO E URBANÍSTICO TOMBADO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA E ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICADA. DECRETO-LEI Nº 25/1937. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria o exame da legislação aplicada e a reelaboração da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 



    2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    3.  Agravo interno conhecido e não provido.